Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. VISTOS NA EMBAIXADA DOS EUA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE PROPOSTA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão de que o paciente e mais dois investigados se associaram para a prática de crimes que visavam obter vistos, por meios fraudulentos, para aqueles que queriam adentrar nos EUA.
2. A não proposição de ANPP (Acordo de não persecução penal) pelo MPDFT se deu em razão de os elementos dos autos indicarem conduta habitual, reiterada e profissional por parte do paciente, além de ausência de confissão formal da prática da infração penal.
3. Presente a necessidade de garantir a aplicação da lei, uma vez que o ora paciente tentou fugir dos policiais no dia em que foi preso, sendo necessário disparo por parte de um policial para contê-lo.
4. Há fortes indícios de que paciente já praticava fatos ilegais de forma reiterada, uma vez que já havia outra investigação, contendo até mesmo mandado de prisão temporária em aberto contra ele.
5. Questões defensivas, nos moldes apresentados pelo impetrante sobre não existir associação criminosa, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderia ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas.
6. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.